Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711632-29.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFICIÁRIA. EX-CÔNJUGE DIVORCIADA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA SUPERVENIENTE. 1. A LC 840, de 23/12/11, o qual alterou a redação da Lei Complementar n. 769/2008, quanto à concessão de pensão por morte, dispunha que é beneficiária a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia. 2. A jurisprudência vem abrandando a regra legal para reconhecer ao ex-cônjuge, que não recebia pensão alimentícia do de cujus, o direito à percepção da pensão por morte, caso haja comprovação da dependência econômica superveniente. Nesse sentido, Enunciado de Súmula 336, STJ e Enunciado de Súmula 379, STF. 3. Muito embora parte da doutrina entenda que os entendimentos dos enunciados estariam superados, não houve o cancelamento das Súmulas pelas Cortes Superiores, de forma a ter sua aplicabilidade imposta por força do sistema de precedentes obrigatórios. 4. Comprova-se a necessidade superveniente ensejadora do pagamento da pensão por morte o ajuizamento de ação de alimentos, bem como o requerimento administrativo para concessão da pensão, além da condição pessoal da beneficiária, a qual se dedicou por longo período às atividades do lar, não possuindo qualificação suficiente para se recolocar no mercado de trabalho, além de já possuir idade avançada. 5. Recurso da Autora conhecido e provido. Desprovido o apelo do Réu. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 293 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de equívoco no acórdão objurgado ao considerar como valor da causa R$ 142.548,96 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), porquanto a sentença teria acolhido a impugnação apresentada pelo insurgente em contestação para reduzir o montante para R$ 1.000,00 (hum mil reais), sem, contudo, haver recurso da recorrida no aspecto; b) artigo 217, inciso II, da Lei no 8.112/1990, sustentando ser indevida a concessão de pensão por morte, porquanto não havia pensão alimentícia estabelecida judicialmente à parte recorrida, divorciada do de cujus na data do óbito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 293 do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 217, inciso II, da Lei no 8.112/1990, porquanto o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a Lei Federal 8.112/90, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital 197/91, é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice contido no Enunciado 280, da Súmula do STF” (AgRg no AREsp 713.381/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/10/2015). No mesmo sentido confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1108089, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4/4/2018. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024